Tribunal: TJMT
Processo: 1014631-85.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014631-85.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ARNO JUNG - CPF: 105.089.459-68 (ADVOGADO), ARNO JUNG ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP - CNPJ: 74.061.938/0001-58 (AGRAVANTE), BOM DIA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MASSA FALIDA - CNPJ: 05.208.138/0001-02 (AGRAVADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), ABS DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - MASSA FALIDA - CNPJ: 07.517.882/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0002-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA - TRANSPORTADORA MODELO LTDA - ME - CNPJ: 24.720.708/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – PROCESSO DE FALÊNCIA – GRUPO MODELO – DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU O PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E ANÁLISE EQUIVOCADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE TRABALHO EFETIVAMENTE DESENVOLVIDO PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA CONTRATADO – DECISÃO MANTIDA – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação e análise equivocada do conjunto probatório, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

Não sendo possível verificar, em razão de ausência de documentos, qual foi o trabalho efetivamente desenvolvido pelo escritório de advocacia que pretende habilitar crédito em massa falida, somado ao fato de o administrador judicial apontar a existência de inúmeros vícios no desempenho da atividade profissional objeto do contrato estabelecido entre os litigantes, deve ser rejeitada a habilitação de crédito requerida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARNO JUNG ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca da Capital, que, nos autos da HABILITAÇÃO DE CRÉDITO de Cód. nº 1274140 em apenso ao PROCESSO DE FALÊNCIA DO GRUPO MODELO, movida em desfavor da MASSA FALIDA – BOM DIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, não se manifestou acerca da exigibilidade do título no valor de R$1.066.913,91 (um milhão, sessenta e seis mil, novecentos e treze reais e noventa e um centavos), referentes à honorários advocatícios, não acolhendo o pedido de habilitação de crédito no quadro geral de credores ajuizado pelos ora recorrentes.

Em suas razões, o escritório recorrente alega ausência de fundamentação da decisão. Sustenta que o valor pactuado está de acordo com o percentual mínimo previsto na tabela da OAB e deve ser classificado como crédito extraconcursal.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso, reservando o valor apontado. No mérito, pretende a reforma da decisão atacada, para o seu crédito ser habilitado como extraconcursal no quadro geral de credores.

Efeito suspensivo indeferido (Decisão de ID nº 18339008).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Ofício de ID nº 19580950).

Sem contrarrazões (Certidão de ID nº 22926028).

Em sua manifestação, a i. representante ministerial, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, opinou pelo desprovimento do vertente agravo (Parecer de ID nº 23409004).

Em suas contrarrazões, o terceiro interessado manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Petição de ID nº 31879961).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Acerca da alegação do recorrente de ausência de fundamentação da decisão recorrida, compulsando os autos e lendo a decisão em sua íntegra, verifico que o Juízo
a quo
, ao decidir, expressou de forma clara e objetiva as razões de fato e de direito ensejadoras de seu entendimento.

Com efeito, o ínclito Julgador de primeiro grau atendeu às exigências legais previstas no artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil, mencionando os fatos ocorridos e o direito aplicável, expressando, dessa forma, as razões do seu convencimento.

Nesse sentido, colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“‘A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento’ (STF - 2ª Turma, AL 162.089-8-DF-AgRG, rel. Min. Carlos Velloso, j. 12.12.95., negaram provimento, v.u., DJU 15.3.96, p. 7.209.” (in Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, nota 12 do art. 458, 38ª ed., 2006, p. 506).

Ainda, Theotonio Negrão, em Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 36ª ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 497:

"Não é nula a sentença fundamentada: sucintamente, de maneira deficiente ou mal fundamentada, desde que, nestes três casos, contenha o essencial (STJ-4ª Turma, REsp 7.870-SP, rel. Min. Sálvio de Fl. 5 de 15 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL REC. AGRAVO REGIMENTAL Nº 139757/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 68512/2015 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE RONDONÓPOLIS Figueiredo, j. em 3.12.91, deram provimento parcial, v.u., DJU 3.2.92,.p. 469.".

É cediço que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação.” (in Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9ª edição, 2006, comentários ao artigo 165, p. 378).

Portanto, é certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas, para isso, ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é o seu fundamento e o que foi decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da CF.

Assim, não há falar em nulidade do ato decisório, por ausência de fundamentação ou análise equivocada dos fatos e provas contidas nos autos, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

A propósito, segue jurisprudência do STF acerca do tema:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. DESVALORIZAÇÃO DAS ÁREAS REMANESCENTES. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) II -
A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu.
III - Agravo regimental improvido.” (STF – Agravo de Instrumento nº 846450 AgR/MG, Relator Ministro Ricardo Fl. 7 de 13 QUARTACÂMARA CÍVEL AGRAVODE INSTRUMENTO Nº 97420/2015 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE SORRISO Lewandowski, j. em 25/10/2011) (grifo nosso)

Este Tribunal de Justiça também já se manifestou diversas vezes a respeito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO –
NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA
– APLICAÇÃO DO CDC – INDENIZAÇÃO – PROTESTO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ainda que de maneira sucinta a sentença expõe suficientemente os motivos que convenceram o julgador a proferi-la, não há nulidade por falta de fundamentação.
(...)” (Ap 78778/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 23/09/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA E
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA
- REQUISITOS DO ART. 927 CPC - PRESENTES - LIMINAR DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. (...) 2
. É certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas para isso ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é seu fundamento e o que é decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da Constituição da Federal.
(...)” (AI 92032/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 24/11/2015) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE PROVA
- PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO SENTENCIAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA
- EXAME PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO NÃO DEMONSTRADA - REQUISITOS LEGAIS AUSENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - IMPROVIMENTO.
Não há falar em nulidade do ato sentencial, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos da improcedência da pretensão.
(...)” (Ap 34641/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS
– NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA – DESNECESSIDADE – PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA – NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS COMPROVANTES DE ENTREGA DA MERCADORIA – DOCUMENTO HÁBIL À INSTRUÇÃO DO PEDIDO – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
A fundamentação sucinta não pode ser confundida com a ausência de fundamentação, de modo que, diferentemente desta, aquela não enseja a anulação do julgado. (...)
” (Ap 60746/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015) (grifo nosso)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a tese suscitada não deve ser acolhida.

Prosseguindo, o agravante sustenta que o crédito é devido, pois o valor pactuado está de acordo com o percentual mínimo previsto na tabela da OAB e deve ser classificado como crédito extraconcursal, contudo, assim como o Juízo
a quo
, também entendo que o crédito que se pretende habilitar não se tornou exequível, não devendo ser acolhido o pedido de habilitação de crédito distribuído pelo recorrente.

Isto porque resta clara a falta de documentos, de que o trabalho alegado pelo escritório agravante foi efetivamente desenvolvido em período que o faria ser inserido como crédito extraconcursal.

Constam nos autos somente o “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA”, firmado em 01.08.2014, para pagamento de 3% (três por cento) sobre o total do passivo contábil, parcelados em 35 (trinta e cinco) salários mínimos por mês, até alcançar o montante final pactuado entre as partes contratantes.

Porém, como bem salientado pelo Juízo de primeiro grau:

“(...) o administrador judicial alega “que as poucas manifestações das falidas se deram no intuito de perturbar o bom andamento do processo de falência” e, inclusive “as afirmações de que as falidas por meio da autora da ação prestam qualquer tipo de auxílio à massa é completamente sem fundamento, até porque não são cumpridos quaisquer atos processuais significativos” (sic – fls. 42), de modo que o valor possível de se habilitar deve se referir tão somente aos serviços prestados durante o período recuperacional, e os respectivos honorários vencidos em tal período.”

Ocorre que o contrato mencionado não dá notícias acerca da recuperação judicial, somente destacando na cláusula terceira que os honorários advocatícios correspondem
“a 3% (três percentuais) calculados sobre o total do Passivo declarado pela empresa”
, o que, na realidade, não corresponde ao passivo da massa falida, já que a signatária limita-se a empresa TRANSPORTADORA MODELO LTDA.

Desse modo, não é possível verificar diante da ausência de documentos nos autos qual foi o trabalho efetivamente desenvolvido pelo agravante, uma vez que eivados de vícios apontados pelo administrador judicial no desempenho da atividade profissional para qual foi contratado, que é objeto do contrato estabelecido entre os litigantes.

Corroborando com o exposto, bem se manifestou o i. representante ministerial em seu parecer:

“É certo que o referido contrato pode consubstanciar-se em mera formalização de um acordo prévio de serviços, pode dizer de serviços já prestados, mas tais deduções não são compatíveis de fato com a mera habilitação de crédito, por se tratar de ilações que carecem de provas, consoante afere-se nos termos da lei de regência, n. 11.101/2005:

(...)

Assim, fica claro que a discussão não se pauta na possibilidade dos honorários advocatícios corresponderem a um crédito extraconcursal, a ser submetido ao concurso especial, mas sim, a dúvida razoável estabelece-se na alegação de que tal crédito foi contraído durante o trâmite da recuperação judicial, e em proveito desta, e como o bem destacado pelo administrador judicial, tal crédito estaria abarcando período anterior a referida recuperação judicial, afastando a aplicação do art. 67, da Lei n. 11.101/05.

Outrossim, a confissão de dívida, id 17468979, em nada importa para a massa falida, uma vez que o representante da massa é o administrador judicial, e, ainda assim, somente nos termos da lei de regência, após a autorização judicial e ouvido o Comitê, o administrador poderia “transigir sobre obrigações e direitos da massa falida e conceder abatimento de dívidas” por exemplo, e isso porque uma vez reconhecido o grupo econômico, e decretada a falência, deixa de prevalecer os interesses individuais dos credores e dos devedores – o que inclusive justifica a intervenção do Ministério Público no feito – passando a preponderar a máxima efetivação do ativo, na realização do passivo.

Destarte, tais questionamentos levantados sobre a prestação dos serviços advocatícios realmente põem em xeque a referibilidade do contrato apresentado, o que, sem prejuízo, pode ser prospectado via procedimento ordinário, mediante contraditório e ampla defesa, motivo pelo qual esta Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.”

Portanto, o desprovimento do vertente recurso, com a manutenção da decisão de primeiro grau que rejeitou a habilitação de crédito pretendida pelo recorrente é medida que se impõe.

Conclusão.

Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020